Tribunal: TJMT
Processo: 1010529-72.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010529-72.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Gratificação de Incentivo]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOAO GUSTAVO BREGANO - CPF: 004.400.819-80 (APELANTE), CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO - CPF: 567.482.211-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO – VANTAGEM DE CARÁTER TRANSITÓRIA – SUPRESSÃO – POSSIBILIDADE – DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO – INEXISTÊNCIA – DIMINUIÇÃO DO VENCIMENTO DO CARGO – NÃO OCORRÊNCIA – DESPROVIMENTO.

O servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico, tampouco a regime de vencimentos ou de proventos, sendo possível à administração promover alterações na composição remuneratória e nos critérios de cálculo, como extinguir, reduzir ou criar vantagens ou gratificações, instituindo, inclusive, o subsídio, desde que não haja diminuição no valor nominal global percebido, em respeito ao princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por JOÃO GUSTAVO BREGANO em face de sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer no 1010529-72.2019.8.11.0015, visto id. 85443959, que julgou improcedente o petitório inicial firmando que “
pelo falo de o incentivo PSG ter sido aderido em situação estatutária de forma unilateral pelo Município, este pode ser suspenso a qualquer tempo, sem oposição e este não se tratará de irredutibilidade de vencimentos salariais, não constituindo ato ilícito por parte do Requerido
”.

Com efeito,
narrado na exordial que
“o autor desempenha o cargo efetivo de Enfermeiro 40 h, Classe C, Nível 03, lotado no P.S.F. deste município, admitido em 13/08/2009. Desde então, como trabalha em regime de exclusividade no Posto de Saúde, ficando disponível no local durante todo o período de trabalho, recebia o chamado INCENTIVO PSF
”.

Informando que “
de repente, o Autor viu-se sem este valor do Incentivo, quando foi suspenso, meses atrás tal verba remuneratória. No entanto, esta verba vem de repasses do Governo Federal, pelo Ministério de Saúde, repassado ao município, não havendo nenhuma causa impeditiva de continuidade do pagamento ao servidor enfermeiro, eis que continua exclusivamente o dia todo em trabalho no Posto de Saúde da Família
”.

Dessarte, liminarmente, postulou pela concessão de tutela antecipada a fim de que seja determinado “
a PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP proceda ao restabelecimento e incorporação do incentivo PSF ao enfermeiro, NO PRAZO MÁXIMO DE 60(SESSENTA DIAS)
”.

No mérito, pugnou pela confirmação do pedido liminar por meio da obrigação de fazer a Requerida reestabeleça e incorpore “
o incentivo PSF do enfermeiro ao salário, com o pagamento das diferenças devidas desde a cessação indevida, corrigidas monetariamente, e com a incidência de juros
”.

Prolatada a sentença supracitada, houve interposição de Apelação no id. 85443961.

Contrarrazões no id. 85443965.

Com vista, a Douta Procuradoria de Justiça deixou de emitir parecer, face a ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por João Gustavo Bregano, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada contra o Município de mesmo nome, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

Denota-se dos autos que
“o
Apelante desempenha o cargo efetivo de Enfermeiro 40 h, Classe C, Nível 03, lotado no P.S.F. deste município, admitido em 13/08/2009. Desde então, como trabalha em regime de exclusividade no Posto de Saúde, ficando disponível no local durante todo o período de trabalho, recebia o chamado INCENTIVO PSF”.

Informa que
“de repente, viu-se sem este valor do Incentivo, quando foi suspenso, meses atrás tal verba remuneratória. No entanto, esta verba vem de repasses do Governo Federal, pelo Ministério de Saúde, repassado ao município, não havendo nenhuma causa impeditiva de continuidade do pagamento ao servidor enfermeiro, eis que continua exclusivamente o dia todo em trabalho no Posto de Saúde da Família”.

Liminarmente, postulou pela concessão da tutela antecipada a fim de que seja determinado
“a prefeitura municipal de Sinop que proceda ao restabelecimento e incorporação do incentivo PSF ao enfermeiro, no prazo máximo de 60 (sessenta dias)”
.

No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar por meio da obrigação de fazer a Requerida reestabeleça e incorpore
“o incentivo PSF do enfermeiro ao salário, com o pagamento das diferenças devidas desde a cessação indevida, corrigidas monetariamente, e com a incidência de juros
”.

O Magistrado singular ao analisar o pedido formulado na inicial, julgou-o improcedente, por entender que o Recorrente não possui o direito de incorporar a gratificação suprimida na sua remuneração (id. 85443959).

Contra essa decisão, insurge o Apelante João Gustavo Bregano.

A controvérsia recursal reside em verificar a natureza do valor percebido pelo Autor e se tal valor deve ser incorporado à remuneração.

A Constituição da República Federativa do Brasil preconiza, em seu artigo 37, inciso XV, o seguinte:

ART. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: XV - O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI [subsídio] e XIV [acréscimos pecuniários] deste artigo e nos arts. 39, § 4o [remuneração por subsídio], 150, II [proibição de distinção], 153, III [incidência de imposto de renda], e 153, § 2o, i [generalidade da cobrança do IR];

Entrementes, apesar de constar na Carta Magna a impossibilidade de redução dos vencimentos, verifico que, no presente caso, não houve qualquer redução quanto ao vencimento do cargo efetivo.

Assim, pelo fato de o incentivo PSF ter sido aderido em situação estatutária e de forma unilateral pelo Município, este pode ser suspenso a qualquer tempo, sem oposição e este não se tratará de irredutibilidade de vencimentos salariais, não constituindo ato ilícito por parte do Apelado.

O magistério de Hely Lopes Meirelles, em sua obra Direito Administrativo Brasileiro, 25a ed. pág. 448, ensina:

As gratificações só devem ser percebidas enquanto o servidor está prestando o serviço que as enseja, porque são retribuições pecuniárias pro labore faciendo e propter laborem cessado o trabalho que lhes dá causa ou desaparecidos os motivos excepcionais e transitórios que as justificam, extingue-se a razão de seu pagamento. daí porque não se incorporam automaticamente ao vencimento, nem são auferidas na disponibilidade e na aposentadoria, salvo quando a lei expressamente o determina, por liberalidade do legislador.

Desse modo, as vantagens que o Apelante

pretende incorporar aos seus vencimentos são ocasionais e precárias, pagas enquanto perdurar a situação que as autoriza.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITAR. ADICIONAL DE INATIVIDADE. SUPRESSÃO. MP 2.131/2000. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. DECESSO REMUNERATÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. I Não há direito adquirido a regime jurídico-funcional pertinente à composição dos vencimentos nem à permanência do regime legal de reajuste de vantagem, desde que eventual modificação introduzida por ato legislativo superveniente preserve o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. Precedentes. II A verificação da efetiva ocorrência de redução remuneratória demanda o exame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte. Precedentes. III Agravo regimental improvido. (STF - ARE: 686731 DF, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, data de julgamento: 16/10/2012, Segunda Turma, data de publicação. Acórdão Eletrônico Dje-220 divulg 07-11-2012, public. 08-11-2012).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça já entendeu que
:

"o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, de forma que alterações na composição de seus vencimentos, retirando ou modificando a fórmula de cálculo de vantagens, sem que haja redução do montante até então percebido, não fere os princípios da isonomia e da irredutibilidade de vencimentos.
Precedente: AgRg no Ag 1.397.077/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26.8.2015." (AgInt no REsp 1343237/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 22/09/2016 – grifo nosso
.

Além do mais, para existir a incorporação de gratificação no vencimento de servidor, é necessário haver uma lei que determine e dê direito ao recebimento permanente de vantagens pessoais, e, nos autos, não se tem notícia de nenhum ato normativo que conferisse tal prerrogativa ao Recorrente.

Assim, tenho que a exclusão de parcelas ocasionais não implica a redução de vencimentos, uma vez que preservado o valor do cargo efetivo.

Desse modo, tenho que nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo a quo, que julgou improcedentes o pedido formulado na inicial.

Ante o exposto, DESPROVEJO o Apelo, mantendo inalterado o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022